Tribunal: TJPA
Processo: 0824323-49.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824323-49.2017.8.14.0301

APELANTE: MARCIA CRISTINA CAVALCANTE MORAES

APELADO: ADRIAN RAFAEL PEREIRA DE MORAES, R. G. D. S. M., R. C. M., IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOB VÍNCULO FORMAL DE CASAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SEPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo IGEPPS contra sentença que julgou procedente pedido de pensão por morte formulado por cônjuge de servidor público estadual reformado, com quem era casada e tinha filho em comum, reconhecendo a presunção legal de dependência econômica, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. A decisão impugnada afastou alegações de separação de fato e nova união afetiva, ante a ausência de provas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à pensão por morte, na qualidade de cônjuge sobrevivente, com base na presunção de dependência econômica, e se eventual separação de fato ou nova união afetiva implicaria a perda da condição de dependente, nos termos da legislação estadual aplicável à época do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, vigente à época do óbito, que prevê a presunção de dependência econômica do cônjuge, sem necessidade de comprovação adicional.

4. Documentos acostados aos autos (certidão de casamento, nascimento de filho comum, registro como dependente no sistema PAS) confirmam o vínculo conjugal e não evidenciam separação de fato ou união estável superveniente.
5. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a separação de fato não descaracteriza, por si só, a condição de dependente, salvo prova robusta de rompimento definitivo do vínculo e de ausência de dependência.
6. Inexistência de prova hábil por parte do ente previdenciário de que a autora tenha constituído nova união estável ou perdido a condição de dependente à época do óbito do segurado.
7. Indeferimento administrativo baseado em critérios formais, sem enfrentamento dos elementos probatórios apresentados pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. O cônjuge sobrevivente faz jus à pensão por morte com base na presunção de dependência econômica prevista na legislação previdenciária estadual, sendo ônus do ente previdenciário comprovar fato extintivo, como a separação de fato ou nova união estável.

Tese de julgamento: 2. A simples alegação de nova relação afetiva não é suficiente para afastar a condição de dependente, na ausência de prova robusta e inequívoca.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0824323-49.2017.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da

Capital da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de fazer c/c homologação de pensão por morte nº 0824323-49.2017.8.14.0301,
ajuizada por
MÁRCIA CRISTINA CAVALCANTE MORAES,
em face do IGEPPS, e litisconsortes

passivos.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora pleiteou o recebimento de pensão por morte decorrente do falecimento de seu esposo, servidor estadual reformado Roberto Silva Moraes, falecido em 09/08/2012, com quem era casada desde 2008.

Alega que, mesmo sendo cônjuge, tendo filho em comum e estando cadastrada como dependente no sistema PAS, teve seu pedido administrativo indeferido, implicando em
violação aos princípios constitucionais e legais, citando dispositivos da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que reconhecem o direito do cônjuge à pensão por morte, desde que comprovada a condição de dependente do segurado falecido.

Argumenta a necessidade de inclusão dos demais filhos do
“de cujus”
como litisconsortes passivos, considerando que eventual deferimento de pensão em seu favor implicaria na redução da cota-parte dos demais beneficiários.

Dito isso, requer a homologação judicial da pensão por morte em seu favor, com base no reconhecimento do vínculo conjugal e dependência econômica; a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios; e a concessão da gratuidade da justiça
.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à pensão por morte, sob o fundamento de que o vínculo matrimonial vigente à época do óbito presume a dependência econômica, conforme artigo 6º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, e jurisprudência pacificada.

Face a decisão, o IGEPPS interpôs a presente Apelação Cível sustentando que, apesar de haver certidão de casamento e existência de filho em comum, a autora não mantinha mais convívio direto com o falecido à época de seu falecimento, tendo inclusive iniciado nova relação afetiva.

Ademais, invoca a necessidade de observância à Lei Federal nº 9.717/98, que regula os regimes próprios de previdência social, proibindo a concessão de benefícios a pessoas que não se enquadrem nas categorias expressamente previstas. Aduz que a manutenção da sentença implicaria violação ao princípio da legalidade e às normas de responsabilidade fiscal, uma vez que geraria despesa previdenciária sem previsão orçamentária e sem a correspondente fonte de custeio, em afronta à Constituição Federal.

Requer o provimento do apelo para que a sentença seja integralmente reformada, com o julgamento de improcedência da demanda.

Apresentadas Contrarrazões, a Autora/Apelada sustentando que: (a) era casada civilmente com o falecido; (b) há filho em comum e dependência presumida; (c) está cadastrada no PAS como dependente do esposo; (d) inexistem provas de separação ou impedimento; (e) o pedido administrativo foi indeferido arbitrariamente.

O Ministério Público, em parecer exarado nos autos, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão da pensão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação de suas razões.

Na hipótese dos autos, o ponto central da controvérsia reside na verificação da condição de dependente da autora, ora apelada, nos moldes da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente à época do óbito do servidor Roberto Silva Moraes, ocorrido em 09/08/2012.

Compulsando os autos, constato que há elementos suficientes a comprovar o alegado na inicial. A apelada comprova que era casada civilmente com o instituidor da pensão, com certidão regularmente anexada; possuía filho em comum com o falecido, cuja certidão também foi juntada; estava cadastrada como dependente no sistema PAS e não houve separação formal ou judicial comprovada.

O argumento do apelante quanto à ausência de convivência ou à existência de novo relacionamento da autora carece de respaldo probatório robusto. Não houve comprovação de separação de fato formal ou judicial, tampouco prova idônea de que a autora não convivia com o segurado no momento do óbito.

Pois bem. Cabe ressaltar que o ex-servidor faleceu em 09/08/2012 e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a lei aplicável à pensão é aquela vigente ao tempo do falecimento do instituidor do benefício (Súmula 340)

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge, a companheira
ou companheiro,
na constância do casamento
ou
da união estável
, respectivamente;

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Portanto, conforme depreende-se dos dispositivos transcritos, o cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1º classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

Nesta linha segue o
entendimento fixado no Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE
. EXTENSÃO DO
BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
DESNECESSIDADE.
PRESUNÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ
.
1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável. 2
.
Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que
o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte
. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Igualmente, corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE AO CONJUGE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ART. 6º E 25 DA LC 39/02. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 STF. AGRAVO INERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada pelo Juízo originário, e inexistindo argumentos suficientes para desconstituir o decisum, deve ser mantida a decisão que determinou o pagamento de pensão por morte à viúva do segurado, dependência presumida.

2. Hipótese em que a agravada demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 6 e 25 da Lei Complementar Estadual 39/2002 que lhe conferem o direito ao recebimento da pensão por morte.

3. É inaplicável ao caso a norma protetiva que veda a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Público, considerando que se trata de demanda previdenciária. Súmula 729 STF.

4. Recuso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.03174690-31, 194.358, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-17)

Em que pese a disciplina, o IGEPPS sustenta que inobstante a legislação estadual disponha acerca da dependência econômica do companheiro, a própria norma, em seu art. 14, IX, prevê a perda da qualidade de beneficiário da pensão por morte em razão do novo casamento ou união estável do pensionista, independentemente de qualquer outra circunstância.

Contudo, repiso não haver comprovação de separação de fato formal ou judicial, tampouco prova idônea de que a autora não convivia com o segurado no momento do óbito.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
a simples separação de fato não afasta, por si só, a qualidade de dependente
, sendo admissível a pensão desde que não haja rompimento formal e comprovada a dependência, presumida no caso de cônjuge.

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. CANCELAMENTO POR AMASIAMENTO. PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 170-TFR. Sem comprovação de que houve melhoria econômico-financeira com o amasiamento, sendo presumida a dependência da mulher para com o marido, não é possível a cassação da pensão. Entendimento, mutatis mutandis, da Súmula 170-TFR. Recurso não conhecido"(STJ, REsp 337280/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ de 22/4/2002 p. 233)."ADMINISTRATIVO - PREVIDÊNCIA SOCIAL - VIÚVA - PENSÃO VITALÍCIA - CANCELAMENTO DECORRENTE DE NOVO CASAMENTO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 226 - LICC, ART. 5. - CÓDIGO CIVIL, ART. 229 - SUMULA 170 - TFR. 1. O NOVO CASAMENTO, POR SI, NÃO CONSTITUI CAUSA EXTINTIVA DO DIREITO A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA PENSIONISTA, RESULTADO DE CONTRIBUIÇÕES FEITAS PELO SEGURADO DENTRO DAS FORÇAS DA ECONOMIA DO CASAL. O CASAMENTO MANTÉM-SE SOB A PROTEÇÃO DO PODER PÚBLICO ( C.F., ART. 226). 2. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. 3. RECURSO PROVIDO"(STJ, REsp 7.747/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJ de 27/06/1994, p. 16884).(...)(STJ - REsp: 1387130 SC 2013/0144957-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 26/11/2019)"

Em mesmo sentido, esta E. Corte assim já se manifestou:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL CONSTITUÍDA PELA BENEFICIADA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00345426720118140301 19167703, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)"

Processual civil. Previdenciário. Agravo interno. Pensão por morte. Perda da condição de beneficiário. Não comprovada. Recurso desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento mensal de pensão por morte ao autor;

2. A questão recursal cinge-se a averiguar a condição de dependente do agravado, para aferir o direito à pensão por morte;

3. O Instituto Previdenciário peticionou informando ausência de interesse na produção de provas e requerendo o julgamento antecipado da lide, portanto mostra-se inadequada a intenção de anular a sentença para produção de provas, pois caracterizada a preclusão lógica da faculdade recursal;

4. O cônjuge é considerado dependente da segurada na constância do casamento; e possui dependência econômica presumida. Haverá a perda da condição de beneficiário do cônjuge pelo casamento ou pelo estabelecimento de união estável;

5. No caso concreto, o relatório Psicológico conclui pela “existência de
indícios
de estabelecimento de união estável” por parte do agravado; de outra banda, o processo é guarnecido com vários documentos que comprovam a constância do casamento do autor com a ex-segurada à época do óbito;

6. O agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito do agravado, devendo ser mantida a decisão que concedeu o benefício previdenciário ao agravado;

7. Recurso conhecido e desprovido

Dispositivos relevantes citados: arts. 6º e 14, IX da LCE 039/02.

Jurisprudência citada: vide voto

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839383-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

Portanto, não há nos autos elementos suficientes para desconstituir a presunção de dependência da apelada.

Ainda, cabe mencionar que o indeferimento administrativo do pedido se fundou em critérios meramente formais, sem enfrentar de maneira adequada os documentos apresentados pela autora, entre os quais se incluem certidão de casamento, nascimento do filho, e comprovantes de residência e declaração de dependência econômica.

Ante o exposto,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão atacada na sua integralidade
,
tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/10/2025